Tribunal: TJDFT
Processo: 0704781-52.2024.8.07.0021
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Ementa. Direito civil. Ação de nulidade de contrato de compra e venda c/c dano material e dano moral. Recurso inominado. Contrato de gaveta. Tradição de veículo com alienação fiduciária. Tributos. Inadimplemento. Recolhimento do veículo. Desfazimento do negócio. Status quo ante. Danos morais. Ausência. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes os pedidos do autor e parcialmente procedentes os pedidos do requerido para: a) rescindir o contrato de compra e venda de veículo firmado entre as partes; b) determinar, por força da rescisão e compensação descrita nos fundamentos, que o réu devolva ao autor o valor de R$ 2.000,00, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA do pagamento e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data da citação; c) condenar o autor a pagar ao réu, a título de dano moral, o montante de R$ 2.500,00, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA, desta data, e de juros de mora na forma do artigo 406, caput e § 1o, do CC, da data do protesto, admitida a compensação com a condenação acima relacionada e d) determinar o encaminhamento de ofício à 6a Delegacia de Polícia do Distrito Federal determinando o desbloqueio administrativo do veículo.
2. Em suas razões recursais (ID 73192414), a parte recorrente expõe que celebrou na data 15 de fevereiro de 2023 contrato de compra e venda de veículo financiado e que o pagamento se deu da seguinte forma: R$ 9.000,00 (nove mil reais) a vista como entrada e 27 (vinte e sete) parcelas de R$ 811,00 (oitocentos e onze reais). Expõe que, após o pagamento de R$ 17.000,00 (dezessete parcelas) tudo ia bem, até que no dia 03 de julho do ano de 2024, o autor foi parado em uma blitz, em São Sebastião, e, por questões administrativas, o veículo foi conduzido depósito do Detran/DF. Diz que que 09 (nove dias depois), ao se dirigir ao Detran para retirar o veículo, pois precisava de prazo para arrecadar a quantia que pagaria a estadia no pátio, além da multa, o requerente teve a desagradável surpresa de que o requerido teria ido até o Detran e retirado o veículo. Argumenta que o fato de não pagar em dia as obrigações pertinentes à secretaria de fazenda, tributos e multas incidentes sobre o veículo não condiciona ao antigo proprietário se apossar do bem que já foi vendido e, portanto, tomá-lo para si. Aduz que não há nos autos, nenhuma documentação hábil a sustentar a certeza infundada do juiz de que o requerente não estava pagando as parcelas do veículo. Defende que não houve: a) descumprimento contratual, isto porque sequer existem tais clausulas e b) depreciação do bem, conforme sustentou a sentença, eis que o veículo foi rapidamente vendido dias depois. Ao final, requer: a) a concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, obrigando a parte recorrida a devolver os valores pagos ao requerente, no montante de R$ 6.072,00 (seis mil e setenta e dois reais) e mais, R$ 9.000,00 (nove mil reais) pagos à vista, como sinal e c) que a parte ré seja condenada ao pagamento dos danos morais pela dor e angústias sofridas, no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça, o qual defiro considerando as informações e documentos apresentados pelo recorrente, especialmente os extratos bancários de IDs 74450401 a 74450403, que demonstram movimentação módica da conta bancária.
4. Contrarrazões no ID 73192425, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se: a) a parte ré deve ser condenada a devolver à parte autora a totalidade dos valores por ela alegadamente pagos e b) se a parte ré causou danos morais ao autor.
III. Razões de decidir
6. O negócio jurídico havido entre as partes é comumente conhecido por “contrato de gaveta”, no qual há a tradição de veículo que possui alienação fiduciária sem a anuência da instituição financeira.
7. Nesses casos, em que pese a propriedade do veículo continuar a pertencer ao banco, o contrato é oponível entre as partes que negociaram o ágio do veículo.
8. Assim, em caso de inadimplemento, a parte lesada pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos, nos termos do art. 475 do Código Civil.
9. No caso dos autos, o contrato havido entre as partes se limitou a descrever que o réu vendeu ao autor o veículo objeto dos autos por R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) (ID 73192321).
10. Além do mais, é incontroverso que o veículo foi apreendido e levado para o depósito pelo DETRAN/DF em razão de pendências administrativas e que o réu realizou a quitação dos débitos e a retirada do veículo.
11. Em que pese a argumentação recursal do autor e ainda que o contrato não tenha cláusulas expressas das obrigações do comprador, o dever de arcar com as parcelas do financiamento, bem como dos tributos e multas do veículo, é inerente ao negócio jurídico havido entre as partes. Assim, cabia ao autor arcar com as parcelas do financiamento, conforme confessou em sua petição inicial, e com os tributos e multas do veículo, haja vista que detinha a posse dele.
12. Assim, considerando a inadimplência de parte das parcelas de financiamento de veículo, conforme reconhecido pelo autor na petição inicial e no boletim de ocorrência colacionado aos autos (ID 73192326, pág. 2), bem como dos tributos do veículo, assistia razão ao réu de exigir a resolução do contrato, nos termos do art. 475 do Código Civil.
13. Nesse contexto, devem as partes retornar ao status quo ante a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer das partes, ou seja, o veículo deveria retornar ao réu e devem ser devolvidas ao autor as parcelas do financiamento e o ágio por ele pagos. Há de ser considerado, ainda, o prejuízo ao réu decorrente da redução de valor do veículo em razão de sua utilização e dos pagamentos de tributos e taxas para retirada do veículo após apreensão administrativa.
14. Nesse sentido, confira-se julgado desse Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CIVEL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO VERBAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INADIMPLEMENTO JUNTO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESCISÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. POSSE DO VEÍCULO PELA CESSIONÁRIA. RESPONSABILIDADE. INDENIZAÇÃO. USO DO BEM. CABIMENTO. (...) 2. Em contrato de cessão de direitos de veículo financiado pactuado entre particulares, por meio do qual o cessionário, ao receber a posse do veículo, comprometeu-se a pagar as prestações do financiamento, uma vez verificado o inadimplemento contratual, pode o cedente invocar o disposto no artigo 475 do Código Civil ("a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”). 3. Decretada a rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, o veículo deve ser devolvido ao cedente, enquanto que ao cessionário assiste o direito de ter restituído o valor das prestações de financiamento que pagou. 4. Na hipótese de ter ocorrido prejuízo ao cedente em consequência da utilização do automóvel pelo cessionário, a exemplo de danos materiais decorrentes da depreciação do bem em razão do seu uso, pode aquele requerer indenização específica a fim de ser compensado pelas perdas patrimoniais que atingiram o bem. 5. No caso concreto, cabível a fixação da indenização com base na depreciação do automóvel, considerada a diferença entre o preço de mercado do bem na data da tradição e seu preço na data do pagamento. (...) (Acórdão 1218108, 0707395-82.2018.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 05/12/2019). (grifo nosso)
15. Desse modo deve o réu devolver os valores pagos pelo autor: R$ 9.000,00 (nove mil reais), referentes ao ágio, e R$ 4.504,82 (quatro mil quinhentos e quatro reais e oitenta e dois centavos), referentes aos pagamentos de: a) R$ 660,00, em 11/04/2023 e R$ 812,00, em 17/04/2023 (ID 73192324, pág. 1); b) R$ 850,00, em 15/05/2023 (ID 73192324, pág. 2); c) R$ 832,00, em 19/06/2023 (ID 73192324, pág. 3); d) R$ 528,00, em 04/09/2023 (ID 73192324, pág. 4); e) R$ 822,82, em 15/09/2023 (ID 73192325, pág. 1).
16. Não devem ser considerados os alegados pagamentos realizados no ano de 2022 (R$ 784,00, em 17/10/2022, R$ 803,08, em 25/11/2022; R$ 784,00, em 12/12/2022, R$ 805,20, em 26/12/2022, ID 73192325, págs. 2/5), haja vista que conforme a própria narrativa do autor o contrato foi celebrado em 15/02/2023 (ID 73192316, pág. 1).
17. Desse valor (R$ 13.504,82) deve ser decotado o valor gasto pelo réu com as despesas administrativas do veículo: 1) IPVA 2023 (R$ 1.123,56, ID 73192347); 2) Licenciamento 2023 (R$120,08, ID 73192342); 3) IPVA 2024 (R$ 751,28, ID 73192347); 4) Licenciamento 2024 (R$ 112,04, ID 73192343) e 5) Multas (R$ 1.173,88, ID 73192349).
18. Em que pese o réu ter alegado o pagamento de R$ 928,72 referente a despesas com o recolhimento do veículo ao depósito, não apresentou qualquer comprovante nesse sentido. De todo modo, é incontroverso que é o veículo foi retido pelo Detran/DF, razão pela qual arbitro o valor a ser decotado a título de despesa com o recolhimento do veículo em R$ 700,00 (setecentos reais), com base nos valores constantes na Instrução no 1.019 DETRAN-DF, de 22 de dezembro de 2023, Anexo I.
19. Com relação à desvalorização do veículo, considerando a impossibilidade de sentença ilíquida nos Juizados Especiais (art. 38, Parágrafo Único, da Lei 9.099/1995), arbitro-a por equidade em R$ 1.112,00 (mil cento e doze reais), observados os valores do veículo conforme consulta FIPE (https://veiculos.fipe.org.br/) com referência de fevereiro de 2023 (R$ 30.569,00) e julho de 2024 (R$ 29.457,00).
20. Em suma, deve o réu restituir ao autor os valores por ele pagos (R$ 13.504,82), decotados os valores gastos com despesas administrativas (R$ 3.980,85) e desvalorização do veículo (R$ 1.112,00), representando o montante de R$ 8.411,97 (oito mil quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos).
21. Com relação aos danos morais, não assiste razão ao autor, haja vista que, em que pese o réu ter retirado do pátio do DETRAN o veículo que estava anteriormente em posse do requerente, deu causa à resolução do contrato por não cumprir com as obrigações inerentes ao ajuste firmado, quais sejam de pagamento das parcelas de financiamento do veículo e de suas despesas administrativas.
22. Ante o exposto, a reforma parcial da sentença recorrida é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
23. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar parcialmente a sentença a fim de majorar a quantia a ser restituída pelo réu ao autor para R$ 8.411,97 (oito mil quatrocentos e onze reais e noventa e sete centavos). Sem honorários em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Código Civil, art. 475; Instrução no 1.019 DETRAN-DF, de 22 de dezembro de 2023, Anexo I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1218108, 0707395-82.2018.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJe: 05/12/2019.